Tribunal: STF
Processo: AI 681629
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: A GRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. R ESPONSABILIDADE CIVIL DE PARLAMENTAR POR OPINI Õ ES MANIFESTADAS EM SUA CASA LEGISLATIVA. I MPOSSIBILIDADE. I MUNIDADE MATERIAL. A RT. 53 DA C ONSTITUI Ç Ã O. 


É ABSOLUTA A INVIOLABILIDADE DOS PARLAMENTARES POR QUAISQUER DE SUAS OPINI Õ ES, PALAVRAS E VOTOS, QUANDO EMITIDOS NO Â MBITO DA CASA LEGISLATIVA. N ESSA HIP Ó TESE, N Ã O SE APLICA O TESTE DE “ IMPLICA Ç Ã O REC Í PROCA ENTRE O ATO PRATICADO, AINDA QUE FORA DO ESTRITO EXERC Í CIO DO MANDATO, E A QUALIDADE DE MANDAT Á RIO POL Í TICO DO AGENTE ” (RE 210.917, REL. MIN. S EP Ú LVEDA P ERTENCE, DJ 18.06.2001). PRECEDENTES. 




Agravo regimental a que se nega provimento.